Tribunal: TCU
Processo: 017.920/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6201/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 0803404-43.2013.4.05.8100, em trâmite na Justiça Federal do Ceará, de interesse de Zuleika Soares Braga (XXX.482.633-XX), bem como informe à Conjur/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.920/2013-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Zuleika Soares Braga (XXX.482.633-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Carmolinda Soares Monteiro (6860/OAB-CE) e outros, representando Zuleika Soares Braga. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.